Tribunal: TJMT
Processo: 1011976-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011976-38.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ROGERIO KROHLING
AGRAVADOS: SERGIO DOMINGOS PIERDONA, REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROGERIO KROHLING, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, Dr. Luis Felipe Lara de Souza, lançada nos autos da “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MATERIAIS E PEDIDO LIMINAR” n. 1000831-80.2022.8.11.0033, ajuizada por SERGIO DOMINGOS PIERDONA, REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA., que deferiu a reintegração de posse em favor dos autores/agravados, determinando a expedição do competente Mandado referente à área de aproximadamente 500 hectares, parte de uma área maior, no município de Nova Maringá, matriculada sob no 3.551, do CRI da Comarca de São José do Rio Claro.
Nas razões recursais, o agravante sustenta que “na data de 14 de abril de 2022, os Agravados ajuizaram em face do Agravante a Ação de Reintegração de Posse c/c Danos Materiais e Pedido Liminar Inaudita Altera Pars n.o 1000831- 80.2022.8.11.0033, em trâmite na 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, por meio da qual objetivam a Reintegração de Posse sobre a área de aproximadamente 500 hectares, que afirmam ser parte de uma área maior, no município de Nova Maringá/MT, matriculado sob o n. 3551 do CRI da Comarca de São José do Rio Claro/MT, além de pleitearem o pagamento de supostos danos materiais causados pelo Agravante, conforme demonstra a petição inicial anexa e seus respectivos documentos” (sic).
Aduz que “na peça vestibular, o Agravado Sérgio Domingos Pierdoná sustenta que é arrendatário e possuidor direto da referida área, em razão do Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural firmado em 01 de julho de 2008, com a Agravada Reical Industria e Comércio de Calcário Ltda, que se intitula proprietária do imóvel, bem como do Primeiro Aditivo ao Contrato firmado em 25 de julho de 2013 e Segundo Aditivo pactuado em 15 de Abril de 2018. Argumenta ainda, que desde 01/07/2008 permanece na posse e exploração Agrícola sobre 1.290,52 hectares de área cultivável da denominada Fazenda Fartura, sem qualquer contestação, turbação ou esbulho, por parte dos arrendantes ou de terceiros” (sic).
Ressalta que Sérgio “aduz também que na data de 16 de Janeiro de 2022 foi supostamente esbulhado em sua posse por funcionários do Agravante que começaram a retirar a cerca da Fazenda Fartura, o que gerou a lavratura do Boletim de Ocorrência n. 2022.24783, em 28/01/2022”. Bem como que “o suposto esbulho continuou em 08 de março de 2022 e 05 de abril de 2022, sob supostas ameaças do Agravante e seus funcionários. Afirma que o mais grave é que o suposto esbulho ocorreu prestes a realizar o início do plantio da safrinha de milho, que se inicia entre março e abril, já tendo realizado compromissos de compra e venda de sementes, adubos, defensivos e agrotóxicos, o que lhe acarreta prejuízos de difícil e incerta reparação” (sic).
Preliminarmente, o agravante sustenta a necessidade de realização de audiência de justificação prévia, o que não foi observado pelo juízo a quo.
Diante disso, entende que “a decisão merece ser anulada, determinando-se a realização de referido ato processual, nos termos do artigo 562 do CPC” (sic).
Por outro lado, assegura que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela possessória, na ação de reintegração de posse.
Discorre que “no ano de 2002, a família Krohling, especialmente através de sua matriacrca Rita Maria Krohling e seus filhos Rogério Krohling, ora Agravante e Ronaldo Krohling, tomaram posse de uma área de terras de 1.500 hectares” (sic).
Salienta que “trata-se de posse legítima, desde o momento em que adquiriram a Fazenda ADR de Ari Moraes e Dirceu Correa de Moraes e suas respectivas esposas, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Direitos Possessórios sobre Imóvel Rural, firmado em 25 de novembro de 2002” (sic).
Registra que, “em 2002, o Sr. Ari Moraes e Dirceu Moraes, já exerciam a posse do imóvel há 18 anos, ou seja, exerciam a posse da Fazenda ADR desde 1984, posse esta sempre mansa e pacífica” (sic).
Indica que “a agravada Reical somente adquiriu a matrícula 17.433 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, posteriormente transferida para o Cartório de Registro de Imóveis sob o n. 3551, na data de 12 de agosto de 2003, ou seja, a posse do Agravante é anterior à posse dos Agravados” (sic).
Anota que “o contrato de arrendamento firmado no ano de 2008 com o Agravado Sérgio Pierdoná, não possui validade jurídica no que se refere à área litigiosa em questão, considerando que se trata de imóvel sobre o qual recaía depósito judicial, com proibição de qualquer alteração de seu estado de fato, o que não foi obedecido pelos agravados, que tinham ciência da restrição judicial” (sic).
Assinala que “inobstante a agravada Reical ter invadido a área de posse do agravante, injustamente e de má-fé, conforme noticiado acima, e ter realizado contrato de arrendamento sobre a área litigiosa em depósito judicial e ainda com ordem de bloqueio registrada na matrícula 3.551, proveniente de outro processo judicial, o fato é que, o agravado Sr. Sérgio Domingos Pierdoná não estava na posse direta do imóvel em questão, como relatado na inicial” (sic).
Alega que “o esbulho possessório não ocorreu, não sendo o mencionado boletim de ocorrência prova suficiente para caracterizá-lo, conforme se demonstrará a seguir” (sic).
Assevera que “os agravados não perderam a posse, visto que nunca a obtiveram, já que atos violentos e clandestinos não autorizam a aquisição da posse, nos termos do artigo 1208 do Código Civil” (sic).
Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, requer o integral provimento do recurso “para reformar a r. decisão interlocutória a quo e indeferir a liminar possessória concedida, que determinou a reintegração de posse dos agravados na área de aproximadamente 500 hectares, parte de uma área maior, no Município de Nova Maringá” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme indica a certidão de Id. 132282163.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que deferiu a reintegração de posse do imóvel, objeto de contrato de arrendamento, em favor dos autores/agravados.
No que concerne à preliminar, não vislumbro a apontada nulidade quanto à ausência de audiência de justificação prévia, haja vista tratar-se de uma mera faculdade do condutor do feito para fins de conceder ou não uma tutela provisória de urgência.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Ressalte-se que apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial da agravante, uma vez ausentes os pressupostos legais.
Eis o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise neste momento de cognição sumária:
“(...) Consabido que a concessão de liminar em ação de reintegração de posse pressupõe, a teor do artigo 561 do Código de Processo Civil de 2015, o cumprimento (cumulado) dos seguintes requisitos:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
Pois bem.
Os Requerentes pugnam a concessão de liminar possessória (CPC/2015, art. 562) para serem reintegrados na posse de, aproximadamente, 500 hectares, parte de uma área maior, no município de Nova Maringá, termo desta Comarca, matriculado sob no 3.551, do CRI desta Comarca, sob a alegação, em síntese, de estar ilegitimamente ocupada pelo Requerido.
Nesse sentido, denota-se que o primeiro requisito a ser provado, para que o possuidor obtenha proteção de sua posse, é portanto, a posse atual, isto é, a que, quando o espoliador praticou o ato espoliativo, o possuidor estava na posse da coisa. Não se trata, porém, de prova de propriedade, mas de posse.
O segundo requisito é a ocorrência do esbulho, comprovando que o possuidor foi despojado da posse por ato violento ou por meio clandestino ou, ainda, em virtude de um estado meramente precário. O último requisito a ser provado diz respeito ao tempo de esbulho. É preciso que, ao ser ajuizada a ação, não tenha decorrido mais de ano e dia do ato espoliativo. Se já decorrido este tempo, a posse adquirida pelo esbulho ou esbulhador legitimou-se e, assim, ele é que terá direito de ser assegurado pela posse.
No caso destes autos, a liminar deve ser deferida, vez que a parte autora preencheu todos os requisitos necessários à reintegração liminar.
Isso porque, no caso em tela, restou demonstrado que o primeiro autor, Sr. Sérgio Domingos Pierdoná, é o atual possuidor da área em discussão, conforme se verifica a partir dos documentos que acompanharam a exordial, especialmente: (i) Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural (Id. 82400156) e respectivos aditivos (Id. 82400157 – Id. 82400158); (ii) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, exercício 2021 (Id. 82400160), (iii) Recibo de Inscrição no CAR (Id. 82400162); entre outros.
Da mesma forma, o esbulho possessório encontra-se devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência no 2022.24783 (Id. 82400164).
Por fim, quanto ao requisito do tempo, da mesma forma restou comprovado, tendo em vista que a ameaça é iminente, eis que a invasão ocorreu há menos de ano e dia do ajuizamento da ação.
Assim, estando a inicial composta pelos requisitos necessários, qual seja a posse e esbulho praticado pelo requerido, bem como a data do esbulho, de modo que o deferimento da medida liminar é medida que se impõe.
3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 560, 561 e 562, todos do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para determinar que se expeça o competente Mandado de Reintegração de Posse, a fim de reintegrar ao Autor a posse da área de aproximadamente 500 hectares, parte de uma área maior, no município de Nova Maringá, termo desta Comarca, matriculado sob no 3.551, do CRI desta Comarca. (...)” (Id. 132210185).
Veja-se que o juiz a quo expôs seus fundamentos com base na legislação atual, o que dá conta de que, à primeira vista, o decisum deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.
De início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau, o que não se verifica neste momento no caso concreto.
Apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que deve prevalecer o entendimento do togado de primeiro grau, até porque há um instrumento contratual em vigor que revela aparente direito dos agravados, pelo menos até que se aprofunde na análise da questão por ocasião do julgamento do mérito recursal.
Sobreleva anotar, desde logo, que para se chegar a uma conclusão lógica sobre o ato judicial tido como equivocado pelo agravante, há de se debruçar sobre o arcabouço probatório existente, aprofundando-se no mérito da questão, o que é inviável nesta seara de cognição sumária.
Assim, a uma análise perfunctória do objeto recursal, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao deferir, em liminar, a reintegração de posse.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “(...) “Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.” (TJ/MT – AI N.U 0165057-68.2015.8.11.0000).” (...)” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva da agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis.
Entendo, pois, que a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido à parte requerida/agravante, uma vez que eventualmente havendo o reconhecimento do direito alegado ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que obtiver, de modo que a presente medida apenas resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.
Desta forma, os argumentos do recorrente não convencem quanto à presença de urgência a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida.
Em caso semelhante, o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.
E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo”. (AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original).
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formar sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de junho de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora